Tribunal: TJES
Processo: 0001773-68.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-29

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001773-68.2020.8.08.0006

APELANTE: ARLINDO ANTONIO TRIVILIM

Advogados do(a) APELANTE: BRIAN CERRI GUZZO - ES9707-A, TALITA MODENESI DE ANDRADE - ES20096-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA ARTIGO 12, DA LEI 10.826/2003. MUNIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. ATIPICIDADE MATERIAL. ELEMENTOS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM O DESVALOR DA CONDUTA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Os Tribunais tem orientado que, para o reconhecimento da insignificância em relação aos crimes previstos na Lei 10.826/03, deve-se analisar a quantidade de munições, a presença de arma apreendida, as peculiaridades do caso, e as circunstâncias subjetivas.

2. Hipótese em que o apelante possuía 14 (quatorze) munições, calibre .38, em sua residência, e a apreensão se deu em contexto de violência doméstica, o que não tem pode ser considerado ínfimo. Além disso, segundo o próprio acusado, ele possuía uma arma de fogo não registrada que, dias antes dos fatos, havia levado para outra cidade, no Estado da Bahia.

3
. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001773-68.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARLINDO ANTONIO TRIVILIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA ARTIGO 12, DA LEI 10.826/2003. MUNIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. ATIPICIDADE MATERIAL. ELEMENTOS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM O DESVALOR DA CONDUTA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Os Tribunais tem orientado que, para o reconhecimento da insignificância em relação aos crimes previstos na Lei 10.826/03, deve-se analisar a quantidade de munições, a presença de arma apreendida, as peculiaridades do caso, e as circunstâncias subjetivas.

2. Hipótese em que o apelante possuía 14 (quatorze) munições, calibre .38, em sua residência, e a apreensão se deu em contexto de violência doméstica, o que não tem pode ser considerado ínfimo. Além disso, segundo o próprio acusado, ele possuía uma arma de fogo não registrada que, dias antes dos fatos, havia levado para outra cidade, no Estado da Bahia.

3
. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Helimar Pinto.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001773-68.2020.8.08.0006 (PJE)

DATA DA SESSÃO: 11/09/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER ( RELATOR):-

Trata-se de apelação criminal interposta por
ARLINDO ANTONIO TRIVILIM
manifestando inconformismo quanto aos termos da r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz (fls.150/151), que, nos autos da
AÇÃO PENAL
deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, condenou o apelante à pena de detenção de 01 (um) ano e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de posse ilegal de munição (art. 12 da Lei nº 10.826/03).

Em suas razões (fls. 156/163), a defesa alega ser cabível ao caso a aplicação do princípio da insignificância, por se tratar de apreensão de pequena quantidade de projéteis desacompanhados de armamento capaz de deflagrá-los, na forma da jurisprudência dos Tribunais Superiores, devendo ser reconhecida a atipicidade material da conduta por ausência de lesão ou probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado.

Contra-argumentos pelo desprover do recurso (fls. 164/165).

Em seguida, o Parecer da Procuradoria de Justiça no mesmo sentido (ID 8690426).

Eis o relatório.
Peço dia para julgamento.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER ( RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
ARLINDO

ANTONIO

TRIVILIM

manifestando inconformismo quanto aos termos da r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz (fls. 150/151), que, nos autos da
AÇÃO

PENAL

deflagrada pelo
MINISTÉRIO

PÚBLICO

ESTADUAL
, condenou o apelante à pena de detenção de 01 (um) ano e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de posse ilegal de munição (art. 12 da Lei nº 10.826/03).

Em suas razões (fls. 156/163), a defesa alega ser cabível ao caso a aplicação do princípio da insignificância, por se tratar de apreensão de pequena quantidade de projéteis desacompanhados de armamento capaz de deflagrá-los, na forma da jurisprudência dos Tribunais Superiores, devendo ser reconhecida a atipicidade material da conduta por ausência de lesão ou probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado.

Contra-argumentos pelo desprover do recurso (fls. 164/165).

Em seguida, o Parecer da Procuradoria de Justiça no mesmo sentido (ID 8690426).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e, em que pese a respeitável tese apresentada pelo
Parquet
, entendo que a hipótese retrata a possibilidade de reconhecimento do menor potencial ofensivo da conduta praticada. Senão, vejamos.

Consta que o apelante mantinha em sua residência 14 (quatorze) munições intactas, calibre .38, no imóvel situado na Rua Ana Souza, nº 416, distrito de Jacupemba, em Aracruz, sem autorização e em desacordo com a determinação legal.

Na hipótese, afere-se que a conduta não se projetou para o campo dos fatos de forma a delinear maior reprovabilidade, sendo certo que não restou comprovado que o recorrente tenha praticado qualquer crime precedente – como o tráfico ou disparos de arma de fogo – e que a ausência da arma possui o condão de, efetivamente, projetar conclusão segura acerca da reconhecida insignificância da conduta.

Vejamos como esta Corte se manifesta em casos como tais:

APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO - RECURSO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO IMPOSSIBILIDADE APREENSÃO DE UMA MUNIÇÃO DESACOMPANHADA DA RESPECTIVA ARMA - AUSÊNCIA DE PERIGO À INCOLUMIDADE PÚBLICA PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INCIDÊNCIA FATO ATÍPICO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFENSORA DATIVA NOMEADA -
NECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Afigura-se possível a incidência do

princípio

da

insignificância,

a

afastar

a

tipicidade

material

da

conduta,

na

hipótese de apreensão de apenas 01 (uma) única munição, calibre .12, de uso

permitido, desacompanhada da respectiva arma de fogo, em razão da mínima

ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma. Precedentes do STJ. Cabível a

fixação

de

honorários

advocatícios

pela

atuação

em

primeira

e

segunda

instâncias
a

Defensora Dativa nomeada
pelo

Juízo
de

origem.
Recurso

desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180000651, Relator: ADALTO

DIAS

TRISTÃO,
Órgão

julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data

de

Julgamento: 18/05/2022,

Data

da

Publicação

no Diário:

30/05/2022)

O Superior Tribunal de Justiça, acompanhando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, também passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Cito precedente que retrata o entendimento da Corte Suprema:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO (LEI 10.826/2003). POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE DA CONDUTA AO BEM JURÍDICO TUTELADO. ATIPICIDADE DOS FATOS. RECURSO PROVIDO. I –
Recorrente

que

guardava

no

interior

de

sua

residência

uma

munição

de

uso

permitido, calibre 22. II – Conduta formalmente típica, nos termos do art. 12 da Lei

10.826/2003. III – Inexistência de potencialidade lesiva da munição apreendida,

desacompanhada de arma de fogo. Atipicidade material dos fatos. IV – Recurso

provido

para

determinar

o

trancamento

da

ação

penal

em

relação

ao

delito

descrito no art. 12 da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento). (RHC 143449,

Relator(a):
Min.

RICARDO
LEWANDOWSKI,
Segunda Turma, julgado
em

26/09/2017,

PROCESSO

ELETRÔNICO

DJe-231

DIVULG

06-10-2017

PUBLIC

09-10-
2017)

É o caso dos autos, que igualmente revela a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, grau reduzido de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO

DO

RECURSO

E

A

ELE

DOU

PROVIMENTO.

É

como

voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO :-

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Tive acesso antecipado ao judicioso Voto proferido pelo e. Des. Relator, e, tendo em vista a iminência de minha entrada de férias, trouxe o presente Voto escrito, para evitar o prolongamento no julgamento do feito, e, nesse contexto, rogo máxima vênia para
divergir
.

A jurisprudência sempre se mostrou refratária à incidência do princípio da insignificância nos crimes de perigo abstrato, dos quais as figuras dos artigos 12, 14 e 16 da Lei nº 10.826/03 são exemplos (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1700630/RS, julgado em 04/10/2018; STF, RHC 158087 AgR, julgado em 28/09/2018).

Não obstante, a Corte Suprema passou a admitir
excepcionalmente

a incidência da insignificância em alguns casos pontuais:
a)

“Recorrente que guardava no interior de sua residência uma munição de uso permitido, calibre 22”
(RHC 143449, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 26/09/2017;
b)

Paciente que portava uma munição calibre 40
(HC 133984, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 17/05/2016).

Em suma, a jurisprudência tem orientado que, para o reconhecimento da insignificância, deve-se analisar a
quantidade
de munições, a
presença de arma apreendida,
as
peculiaridades do caso,
e as
circunstâncias subjetivas
(HC n. 629.675/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 13/4/2021.).

O caso vertente, contudo, não se amolda a nenhuma dessas hipóteses excepcionais, porquanto o apelante possuía
14 (quatorze) munições
, calibre .38, em sua residência, e a apreensão se deu em contexto de violência doméstica, o que
não tem sido considerado ínfimo
, pela jurisprudência:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO (DEZESSETE). INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO.

APREENSÃO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
QUANTIDADE ELEVADA DE MUNIÇÕES. SÚMULA N. 83 DO STJ. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A posse e/ou o porte ilegal de munição, ainda que ausente a arma, podem caracterizar o crime do estatuto do desarmamento e inviabilizar a aplicação do princípio da insignificância, quando assim determinem as circunstâncias e as peculiaridades do caso concreto. Precedente.

2. No caso, a quantidade elevada de munições (dezessete) foi apreendida no contexto de suposto ilícito de violência doméstica, o que indica ofensa ao bem jurídico tutelado e à paz social.

Incidência do disposto na Súmula n. 83 do STJ.

[...]. (AgRg no REsp n. 2.126.449/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA NO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

[...].
II - A conduta do agravante não se qualifica como materialmente atípica, dado que a quantidade de munições apreendidas, - no total de 16 (dezesseis) calibre .32 -, e aptas ao disparo, ultrapassam os parâmetros estabelecidos para incidência do princípio da insignificância. Precedentes.
Agravo regimental conhecido e desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.300.292/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024.)”

“HABEAS CORRPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES TOTALIZANDO 11 CARTUCHOS CALIBRE .38 DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ANÁLISE CONGLOBANTE. APREENSÃO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REINCIDÊNCIA DO AGENTE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...].
3. No caso em análise as munições foram apreendidas na posse do paciente, no contexto de prática de violência doméstica, o que impede o reconhecimento da atipicidade referente ao crime do art. 12, caput, da Lei Federal n. 10.826/03
, pois, apesar da pequena quantidade de munições, as circunstâncias do caso concreto demonstram a efetiva lesividade da conduta. Precedente: HC 633.814/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 8/2/2021.

4. Ademais, na espécie, além de as circunstâncias da apreensão das munições por si só não recomendarem a aplicação do princípio da bagatela, a reprovabilidade da conduta intensifica-se em razão da reincidência do paciente. Precedente: EDcl no AgRg no AgRg no HC 627.099/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 23/03/2021.

[...]. (HC n. 629.675/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 13/4/2021.)”

Vale acrescentar, ainda, que, segundo o próprio acusado, ele possuía uma arma de fogo não registrada que, dias antes dos fatos, havia levado para outra cidade, no Estado da Bahia.

Arrimado nas considerações ora tecidas, novamente rogo máxima vênia ao e. Relator, para divergir e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto, respeitosamente.

HELIMAR PINTO

Desembargador

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

con

DATA DA SESSÃO: 18/09/2024

VOTO

VISTA

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Eminentes Pares, na última sessão, pedi vista dos autos para melhor apreciação da matéria.

A controvérsia dos autos está circunscrita ao reconhecimento do princípio da insignificância e consequente atipicidade da conduta de posse ilegal de munição de uso permitido (art.12da Lei 10.826).

Em seu voto, o e. Relator, Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, deu provimento ao recurso defensivo, de modo que, com base no referido princípio, absolveu o apelante do delito previsto no Estatuto do Desarmamento, sustentando que, “
na

hipótese,

afere-se

que

a

conduta não se projetou para o campo dos fatos de forma a delinear

maior reprovabilidade, sendo certo que não restou comprovado que o

recorrente tenha praticado qualquer crime precedente – como o tráfico

ou disparos de arma de fogo – e que a ausência da arma possui o

condão

de,

efetivamente,

projetar

conclusão

segura

acerca

da

reconhecida

insignificância da

conduta
”.

Por sua vez, o e. Revisor, Des. HELIMAR PINTO, apresentou voto divergente, para negar provimento recurso, aduzindo que, o caso vertente, não se amolda a nenhumadas hipóteses excepcionais à configuração da aludida excludente de tipicidade, “
porquanto o apelante possuía 14 (quatorze) munições, calibre .38,em

sua

residência,

e

a

apreensão

se

deu

em

contexto

de

violência

doméstica,

o

que

não

tem

sido

considerado

ínfimo,

pela

jurisprudência
”.

Embora tenha proferido voto acompanhando o nobre Relator, após ouvir atentamente o teor do voto proferido eminente Revisor, concluo por reformular meu voto para seguir a divergência, com as devidas vênias ao eminente Relator.

Não desconheço o novo entendimento encampado pelas Cortes Superiores, que passou a admitir a incidência do princípio da insignificância na hipótese da posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la. Contudo, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do referido princípio, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático.

No caso em questão, de fato,
a apreensão das 14 (quatorze)

munições de calibre .38, ocorreu logo depois do acusado ter ameaçado

sua

convivente
.

Ademais, além do crime ter sido cometido em contexto de violência doméstica, conforme bem enfatizou o e. Relator, “
segundo o

próprio acusado, ele possuía uma arma de fogo não registrada que,

dias antes dos fatos, havia levado para outra cidade, no Estado da

Bahia
”.

Assim,acondutadoapelante não deve ser tida como penalmente irrelevante, mas como um comportamento altamente reprovável a ser combatido pelo Direito Penal, de modo que é impossível o afastamento da tipicidade material.

Por todo exposto, rogando vênia ao eminente Relator, reformulo meu voto para acompanhar a divergência capitaneada pelo d. Desembargador Helimar Pinto, para
NEGAR

PROVIMENTO

ao recurso.

É, respeitosamente, como voto.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
000
1773
-
68
.20
2
0
.8.08.00
06

APELANTE:
ARLINDO ANTONIO TRIVILIM

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

C
onforme relatado,
trata-se
de apelação criminal interposta por
ARLINDO ANTONIO TRIVILIM

manifestando inconformismo quanto aos termos da
r.
sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz (fls.
150/151
),
que, nos autos da
A
ÇÃO PENAL

deflagrada

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTAD
UAL
,
condenou
o
apelante à
pena de detenção de 01 (um) ano e pagamento de 10 (dez) dias-multa,
pel
a prática do
crime de p
osse
ilegal de munição
(art. 12 da Lei nº 10.826/03
)
.

Em suas razões (fls. 156/163), a defesa
alega

ser cabível
ao caso
a aplicação do princípio da insignificância,
por se tratar de
apreensão de pequena quantidade de projéteis desacompanhad
os
de armamento capaz de deflagrá-los,
na forma
da
jurisprudência dos Tribunais Superiores, devendo ser reconhecida a atipicidade material da conduta por ausência de lesão ou probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado.

Contra-argumentos pelo desprover do recurso (fls. 164/165).

Em seguida, o Parecer da Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido (ID 8690426).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Pois bem.
Analisei detidamente os autos e, em que pese a respeitável tese
apresentada pelo
Parquet
,
entendo
que
a hipótese retrata a possibilidade de reconhecimento d
o
menor potencial ofensivo da conduta
praticada.

S
enão, vejamos.

Consta que o
apel
ante

mantinha
em sua residência 14 (quatorze) munições intactas, calibre .38,

no imóvel
situado na
Rua
Ana Souza, nº 416, distrito de Jacupemba, em Aracruz,
sem autorização e em desacordo com a determinação legal.

Na hipótese, afere-se que a conduta não se projetou para o campo dos fatos de forma a delinear maior reprovabilidade, sendo certo que não
restou comprovado
que o
recorrente
te
nha
praticado qualquer crime precedente – como o tráfico ou disparos de arma de fogo –
e que
a ausência da arma possui o condão de, efetivamente, projetar conclusão segura acerca da reconhecida insignificância da conduta.

Vejamos como esta Corte se manifesta em casos como tais:

APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO - RECURSO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO IMPOSSIBILIDADE APREENSÃO DE UMA MUNIÇÃO DESACOMPANHADA DA RESPECTIVA ARMA - AUSÊNCIA DE PERIGO À INCOLUMIDADE PÚBLICA PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INCIDÊNCIA FATO ATÍPICO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFENSORA DATIVA NOMEADA - NECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
Afigura-se possível a incidência do princípio da insignificância, a afastar a tipicidade material da conduta, na hipótese de apreensão de apenas 01 (uma) única munição, calibre .12, de uso permitido, desacompanhada da respectiva arma de fogo, em razão da mínima ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma. Precedentes do STJ. Cabível a fixação de honorários advocatícios pela atuação em primeira e segunda instâncias a Defensora Dativa nomeada pelo Juízo de origem. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180000651, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/05/2022, Data da Publicação no Diário: 30/05/2022)

O S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, acompanhando
o
entendimento do Supremo Tribunal Federal,
também passou
a admitir a incidência do princípio da
i
nsignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

C
ito precedente que retrata o entendimento da Corte Suprema:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO (LEI 10.826/2003). POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE DA CONDUTA AO BEM JURÍDICO TUTELADO. ATIPICIDADE DOS FATOS. RECURSO PROVIDO.
I – Recorrente que guardava no interior de sua residência uma munição de uso permitido, calibre 22. II – Conduta formalmente típica, nos termos do art. 12 da Lei 10.826/2003. III – Inexistência de potencialidade lesiva da munição apreendida, desacompanhada de arma de fogo. Atipicidade material dos fatos. IV – Recurso provido para determinar o trancamento da ação penal em relação ao delito descrito no art. 12 da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento). (RHC 143449, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 26/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 06-10-2017 PUBLIC 09-10-2017)

É
o caso dos autos
, que igualmente revela a
mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, grau reduzido de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
E A ELE DOU
PROVIME
N
TO.

É como voto.

Eminentes Pares, na última sessão, pedi vista dos autos para melhor apreciação da matéria.

A controvérsia dos autos está circunscrita
a
o reconhecimento do
p
rincípio da
i
nsignificância e consequente atipicidade da conduta de posse ilegal de munição de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826).

Em seu voto, o e.
Relator, De
s.
WALACE PANDOLPHO KIFFER
,

deu provimento ao recurso defensivo, de modo que,
com base no referido princípio
, absolveu o apelante d
o delito previsto no Estatuto do Desarmamento,
sustentando que
,

“
n
a hipótese, afere-se que a conduta não se projetou para o campo dos fatos de forma a delinear maior reprovabilidade, sendo certo que não restou comprovado que o recorrente tenha praticado qualquer crime precedente – como o tráfico ou disparos de arma de fogo – e que a ausência da arma possui o condão de, efetivamente, projetar conclusão segura acerca da reconhecida insignificância da conduta
”.

P
or sua vez, o e. Revisor, Des. HELIMAR PINTO, apresentou voto divergente, para
negar
provimento
recurso
,
aduzindo que,
o
caso vertente, não se amolda a nenhuma d
as
hipóteses excepcionais à configuração da aludida excludente de tipicidade, “
porquanto o apelante possuía 14 (quatorze) munições, calibre .38, em sua residência, e a apreensão se deu em contexto de violência doméstica, o que não tem sido considerado ínfimo, pela jurisprudência
”.

E
mbora tenha proferido voto acompanhando o nobre Relator, após ouvir atentamente o teor do voto proferido
eminente Revisor
, conclu
o
por reformular meu voto para seguir a divergência, com as devidas vênias ao eminente Relator.

Não desconheço o novo entendimento encampado pelas Cortes Superiores, que passou a admitir a incidência do princípio da insignificância na hipótese da posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la. Contudo, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do referido princípio, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático.

No caso em questão, de fato,

a apreensão das 14 (quatorze) munições
de
calibre .38, ocorreu logo depois
do acusado
ter ameaçado sua
convivente
.

Ademais, além do crime ter sido cometido em contexto de violência doméstica, conforme bem enfatizou o e. Relator, “
segundo o próprio acusado, ele possuía uma arma de fogo não registrada que, dias antes dos fatos, havia levado para outra cidade, no Estado da Bahia
”.

Assim, a conduta do apelante não deve ser tida como penalmente irrelevante, mas como um comportamento altamente reprovável a ser combatido pelo Direito Penal, de modo que é impossível o afastamento da tipicidade material.

Por todo o exposto, rogando vênia ao eminente Relator, reformulo meu voto para acompanhar a divergência capitaneada pelo d. Desembargador Helimar Pinto, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É, respeitosamente, como voto.